Tribunal: TJSP
Processo: 1002398-21.2015.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000985387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1002398-21.2015.8.26.0019/50003, da Comarca de
Americana, em que é embargante SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL
LTDA, são embargados ALBERTO PRANDI e ZAP ENGENHARIA E
REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA
E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.: 45979
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002398-21.2015.8.26.0019/50003 AMERICANA 2/9
1002398-21.2015.8.26.0019/50003
COMARCA: AMERICANA
EMBARGANTE: SENSUS METERING SYSTEMS DO
BRASIL LTDA
EMBARGDOS: ALBERTO PRANDI E ZAP ENGENHARIA E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Embargos de declaração. Alegação
de omissão. Acórdão embargado não
padece
de
vícios.
Pretensão
meramente infringente. Rediscussão
da matéria já decidida. Decisão
mantida. Embargos rejeitados.
Sensus Metering Systems do Brasil Ltda opõe
estes declaratórios visando a infringência do acórdão
que
deu
parcial
provimento
ao
recurso
dos
embargados [fls. 1.056/1.071]. Afirma que o acórdão
seria omisso [fls. 1/3]. Recurso processado, em
seguida.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
O
embargante
pretende,
meramente,
a
modificação da decisão colegiada, afirmando que
esta seria omissa por não ter considerado a prova
testemunhal que indicaria que o autor não mais teria
comparecido à empresa após fevereiro de 2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002398-21.2015.8.26.0019/50003 AMERICANA 3/9
Como posto no acórdão embargado, entende-se
que a notificação de rescisão contratual data de
31/03/10 [fls. 39/40].
Tal entendimento é corroborado pela contra-
notificação, na qual não é qualquer impugnação ou
menção a data pretérita na qual a representação
tenha
sido
encerrada.
Em
verdade,
a
contra-
notificação indica que "a denúncia do contrato de
representação se deu por iniciativa única e imotivada
de vossa senhoria" [fls. 41], de onde se conclui que,
não houvesse o autor notificado a ré a respeito de
sua intenção de denunciar o contrato, este ainda
estaria vigente.
Assim, mantenho o entendimento exposto na
decisão embargada, visto não haver vícios a serem
sanados.
Ressalte-se que os efeitos infringentes somente
são
cabíveis
quando
consequência
lógica
do
saneamento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição
que
integra
a
decisão
embargada,
hipótese não verificada no caso em testilha.
Também não há que se falar na aplicação da
taxa selic no presente caso.
Isso se dá porque a Selic se constitui em taxa
imprópria para incidir sobre o débito por não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002398-21.2015.8.26.0019/50003 AMERICANA 4/9
esclarecer qual é a taxa dos juros e qual o índice da
correção monetária. De mais a mais, o próprio Banco
Central a trata só como taxa de juros.
É certo que os Tribunais controvertem na
aplicação da Selic. Elenco, porém, sérios argumentos
para que não seja aplicada solitariamente tal taxa.
São eles:
[1] - Não foi criada para fins tributários; [2] -
Não foi criada por lei; [3] - Provoca significativa
discrepância quando a sua aplicação é comparada
com outros índices oficiais de correção monetária
acrescidos dos juros legais de 1%; [4] - Impossibilidade
de sua utilização como juros moratórios, já que possui
natureza remuneratória.
Destaco, ainda, o Enunciado 20 do CEJ/CJF vem
assim redigido:
“Art. 406: a taxa de juros moratórios a que se
refere o art. 406 é a do art. 161, § 1o, do Código
Tributário Nacional, ou seja, 1% (um por cento) ao
mês. A utilização da taxa SELIC como índice de
apuração dos juros legais não é juridicamente segura,
porque impede o prévio conhecimento dos juros; não é
operacional, porque seu uso será inviável sempre que
se calcularem somente juros ou somente correção
monetária; é incompatível com a regra do art. 591 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002398-21.2015.8.26.0019/50003 AMERICANA 5/9
novo Código Civil, que permite apenas a capitalização
anual dos juros, e pode ser incompatível com o art.
192, § 3o, da Constituição Federal, se resultarem juros
reais superiores a 12% (doze por cento) ao ano” (I
JORNADA DE DIREITO CIVIL).
A Corte superior já decidiu que:
“Civil. Juros moratórios. Taxa legal. Código
Civil. Art. 406. Aplicação da taxa Selic.1. Segundo
dispõe o art. 406 do Código Civil, 'Quando os juros
moratórios não forem convencionados, ou o forem
sem taxa estipulada, ou quando provierem de
determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que
estiver em vigor para a mora do pagamento de
impostos devidos à Fazenda Nacional'. 2. Assim,
atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se
refere o referido dispositivo é a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por
ser ela a que incide como juros moratórios dos
tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei
8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei
9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02). 3. Embargos de
divergência a que se dá provimento” [cf. STJ, EREsp
727.842/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Corte
Especial,
julgado
em
08/09/2008,
DJe
20/11/2008)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002398-21.2015.8.26.0019/50003 AMERICANA 6/9
Sobressai, com esse mesmo sentido, o entendimento exposto pelo d.Relator Ministro
Massami Uyeda, em seu voto vencido (cf. STJ, EDcl no
REsp. No 1.025.298 - RS (2008/0009812-7), embgte.:
BRASIL TELECOM S/A, embgdo.: LUIZ P LEAL E CIA
LTDA., j. 01.02.2012), de que:
“(...) II
(...) O devedor, ao não cumprir sua
obrigação em tempo certo, privou o credor de
usufruir de seu capital. Os juros de mora devem
aplicados sobre o valor corrigido ou atualizado
monetariamente. III - A correção monetária tem por
objetivo colocar em valor presente, ou atualizado, as
importâncias
em
reais
que
deveriam
ter
sido
entregues ou pagas na data prevista no contrato ou
na obrigação, enquanto que os juros legais são
devidos ao credor em razão da mora do devedor. IV -
Situação semelhante ocorre nas ações de indenização
por dano, nas quais o valor da indenização é
conhecido ou estipulado, em muitas ocasiões, na
Instância Especial e a correção monetária passa a ser
aplicável somente após se saber o novo valor e os
juros de mora são devidos desde o momento do ato
ilícito ou da citação, conforme o caso. V - Quando o
art. 406 do Código Civil estipula que a taxa dos juros
de mora deve ser a mesma da Fazenda Nacional, a
qual atualmente é a Taxa SELIC, não o faz com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002398-21.2015.8.26.0019/50003 AMERICANA 7/9
objetivo de facilitar a vida dos devedores ou de deixar
a dívida menos onerosa, ou ainda, de substituir a
correção monetária e afastar sua aplicação sobre o
principal. É irrelevante o que a Taxa SELIC contém em
sua formação, se juros cobrados entre as instituições
financeiras, se ganho pelo uso do capital ou mesmo se
correção monetária, ou qualquer outro componente,
pois, na verdade, o índice da Taxa SELIC passou agora
a ser o índice dos juros de mora. VI - Deixar-se de
aplicar o índice de 1% (um por cento) ao mês do § 1o
do art. 161 do Código Tributário Nacional e, em seu
lugar, colocar-se a Taxa SELIC, é aceitável e previsto
em lei, porém, adotar-se a Taxa SELIC em substituição
à correção monetária é beneficiar-se o devedor e esse
não é o espírito da lei e não é o que está literalmente
expresso no art. 406 do Código Civil. Correção
monetária e juros de mora devem ficar bem
identificados e separados quando da elaboração da
conta no cumprimento ou liquidação de sentença, de
forma a permitir às partes e ao próprio Magistrado a
identificação do que cada um representa. VII - O que a
embargante pleiteia, na verdade, é a reforma do
julgado pela via dos embargos de declaração e isso
não é possível, além do já alertado risco de se incorrer
na reformatio in pejus do recurso especial do credor
ora embargado, em julgado no qual obteve êxito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002398-21.2015.8.26.0019/50003 AMERICANA 8/9
parcial na questão do critério de indenização,
enquanto que a devedora e ora embargante, como
consta dos autos e relatado acima, não se insurgiu a
respeito dos juros de mora na esfera estadual. VIII -
Embargos de declaração rejeitados”.
Dessume-se desse voto a desigualdade em
determinados casos do início da contagem da
correção monetária e da incidência dos juros
moratórios.
E mais: além de não se poder precisar o que
sejam juros e o que seja atualização monetária, a
taxa Selic é índice manipulado por viés político, não
podendo ser admitida para abarcar ambos os
encargos.
Pelo quanto exposto, não há vícios a serem
sanados no acórdão embargado.
Em realidade, a parte opôs estes embargos de
declaração nitidamente com propósito de revisão da
questão decidida, que não contém vício a ser
reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Portanto, o recurso denota mero inconformismo com o julgado, a ser
instrumentalizado da forma adequada.
Por
fim,
é
desnecessária,
quando
do
julgamento, a referência explícita a artigo de lei ou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002398-21.2015.8.26.0019/50003 AMERICANA 9/9
como deseja o embargante, julgamentos do STJ.
Nesse mesmo sentido: [i] STJ, Edcl. nos Edcl.
nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o
Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10;
[ii] STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma,
j. 08.06.10, Dje. 29.06.10; [iii] STF, RE. no. 598123
AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10,
Dje. 30.04.10.
Não havendo vício a ser sanado, não prosperam
os presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica